Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003292-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (IMPETRANTE), TIAGO FERREIRA LIMA - CPF: 019.367.921-33 (PACIENTE), VINICIUS YURI DE SOUZA - CPF: 809.240.342-20 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUEIMAR ADRIANA DA SILVA - CPF: 900.820.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO DA GAMA DA COSTA - CPF: 835.067.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO –FATOS NOVOS, REVISÃO DE 90 DIAS, DESTINAÇÃO DA DROGA E PRISÃO DOMICILIAR – DENUNCIA POR 8 (OITO) PÉS DE MACONHA – ASSOCIAÇÃO SOMENTE ENTRE OS PACIENTES - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – JULGADO DO STJ - PRIMÁRIO – BONS ANTECEDENTES – ENDEREÇO CERTO – ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO – NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA E DE EFEITOS SOCIALMENTE TOLERÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STF, STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A
s condições pessoais precisam ser
devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas quando ponderados a denúncia criminal, a natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais dos pacientes [primário, bons antecedentes, endereço certo e estudantes] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, por serem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).
No mesmo sentido: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003292-61.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR. GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES

PACIENTE(S):

TIAGO FERREIRA LIMA

VINICIUS YURI DE SOUZA

RELATÓRIO,

Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO FERREIRA LIMA e VINICIUS YURI DE SOUZA

contra ato comissivo do Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Nº 1002430- 03.2020.8.11.0008), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas- art. 33, §1º II, e art. 35
,
ambos da Lei nº 11.343/2006 – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
“houve substancial alteração da situação dos pacientes desde a análise do último writ”,
haja vista que
“os pacientes Vinicius e Tiago não foram denunciados por terem supostamente praticado crimes com a acusada “Duda”
; 2) os pacientes estariam presos preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias,
“sem que fosse proferida nova decisão”
; 3)
“as 8 mudas de maconha apreendidas eram para consumo próprio
”; 4) o paciente TIAGO FERREIRA LIMA

pertence a grupo de risco, a justificar a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou, subsidiariamente, convertida a prisão preventiva em domiciliar a Tiago Ferreira Lima (ID 77894475), com documentos (ID’s77884488/77894474).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 78980966)

O Juízo singular prestou informações. (ID 79706976)

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Pacientes presos pela prática, em tese, dos delitos dos artigos 33, §1º, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2003 – Impetra-se Habeas Corpus sustentando alteração fática desde a impetração do último HC, inobservância do prazo do art. 316 do CPP para reavaliação da prisão preventiva e prisão domiciliar para o paciente Tiago em razão de estar inserido no grupo de risco para Civid-19 – Preliminar – Requisitos da prisão preventiva – Alegado fato novo – Impossibilidade de conhecimento – Pedido não apreciado pelo magistrado a quo – Supressão de instância – Pelo não conhecimento – Inobservância do art. 316 do CPP – Prisão reanalisada – Pedido prejudicado – Excesso de prazo – Denúncia recebida – Pleito prejudicado – Prisão domiciliar – Prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de demonstração de imprescindibilidade – Pela denegação.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 81435488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33, caput, e § 1º, inc. II, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006.

6. Ademais, as testemunhas IPC Anderson Antônio da Silva e IPC Augusto Renato Magri Arantes, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam denúncias informando que em determinada residência estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes pela suspeita Rosineia Franklin De Freitas, faccionada ao Comando vermelho, em razão desses fatos passaram a monitorar o local. De forma, que vislumbraram os indiciados Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza estacionarem em frente a aludida residência e receberem algo da flagranteada Rosineia, saindo rapidamente do local monitorado. E, em persecução aos autuados, lograram êxito em aborda-los ao chegarem em outra residência, realizando revista pessoal encontraram 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, ao inquiri-los, o indagado Tiago confessou ter adquirido a droga com a suspeita Rosineia, afirmando que pagaria o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Retornando a residência monitorada, verificaram que, devido a atividade policial, a flagranteada descartara 03 (três) porções de basta base de cocaína , posteriormente identificadas. Ao realizarem busca, in loco, na residência monitorada, verificaram que além da suspeita Rosineia, residiam os indiciados Sueimar Adriana da Silva e Jesuíno da Gama Costa, em diligencias pela aludida residência, encontraram 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) porções cocaína armazenada em saco zip, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína prontas para a venda, enroladas em uma meia, assim como o valor de R$ 2.468,75 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito e setenta e cinco centavos). Declaram ainda, que diante das informações prestadas pelo autuado Tiago, localizaram na residência deste 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 03 (três) pedaços de selos da droga LSD, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) pés de maconha, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda, em diligencias na residência do indiciado Vinícius encontraram 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme, comumente usado para o embalo de entorpecentes.

[....] 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes

[...] 14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 44385210), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Rosinéia Franklin de Freitas , Jesuino da Gama da Costa , Sueimar Adriana da Silva , Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública..”
(Arom Olimpio Pereira, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 2.12.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente Tiago Ferreira Lima, por entender que não houve
“qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva”
(
www.pje.tjmt.jus.br
- Incidente Processual
1002041-18.2020.8.11.0008 -
Arom Olimpio Pereira, juiz de Direito).

Em 17.2.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra os pacientes por tráfico de drogas e associação ao tráfico –art. 33, §1°, II e art. 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/2006 -, pois
“semearam/cultivaram [...]

08 (oito) mudas de Cannabis Sativa, planta conhecida como maconha”
e
“associaram-se [...] para o fim de praticarem reiteradamente o crime de cultivo de droga”
(
www.pje.tjmt.jus.br
– ação penal
1002430- 03.2020.8.11.0008 -
Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça).

Em 12.3.2021, o juiz da causa recebeu a denúncia e determinou a intimação dos “denunciados” para apresentar defesa preliminar (
www.pje.tjmt.jus.br
).

A ação penal está na fase de apresentação de respostas preliminares.

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da quantidade e diversidade de drogas apreendidas [29 (vinte) e nove porções de pasta base de cocaína, 9 (nove) pés de maconha, 3 (três) pedaços de selos de LSD], dos apetrechos [3 (três) balanças de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme] e R$ 2.568,75 (dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em moeda corrente.

Os pressupostos da custódia cautelar foram analisados no julgamento do HC nº 1025740-62.2020.8.11.0000, em 10.2.2021, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – AUTUAÇÃO “EX OFFICIO” DESCARACTERIZADA – ARESTO DO STJ - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – APETRECHOS – DINHEIRO EM ESPÉCIE -

FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – REGIME DIVERSO DO FECHADO – PENA MÁXIMA COMINADA AO TRÁFICO E ASSOCIAÇAÕ PARA O TRÁFICO – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS

E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE POR OCASIÃO DA SENTENÇA – ARESTOS DO STJ- PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – INSUFICIENCIA DAS MEDIDAS – ARESTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA

[...] A quantidade e diversidade da droga apreendida [29 (vinte) e nove porções de pasta base de cocaína, 9 (nove) pés de maconha, 3 (três) pedaços de selos de LSD], os apetrechos [3 (três) balanças de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme] e o dinheiro em espécie R$ 2.568,75 (dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; TJMT, Enunciado Criminal 25).

[...] As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante dos indícios de que o paciente está ligado em estruturada organização criminosa (“Comando Vermelho”) (STJ, HC 458884/SP; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000)”.

Todavia, oferecida a denúncia, aos pacientes não foram imputadas associação aos corréus Jesuino da Gama da Costa, Sueimar Adriana da Silva e a Rosinéia Franklin de Freitas, os quais guardavam
“24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína em pó; 2 (duas) porções de pasta base de cocaína em pedra; e 3 (três) porções de cocaína em embalagens ziplock”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça).

No caso, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou os pacientes por tráfico de drogas e associação ao tráfico, consubstanciados “somente” na apreensão de 8 (oito) pés de maconha e por “
praticarem reiteradamente o crime de cultivo de droga”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça).

Nesse contexto [denúncia por tráfico de 8 (oito) pés de maconha], as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ademais, os pacientes são primários e portadores de bons antecedentes (www.siap.tjmt.jus.br), possuem 21 (vinte e um anos), endereço certo [Rua Florianópolis, Residencial Tabajara I, Bairro Jardim Elite II – Barra do Bugres], são estudantes universitário [arquitetura e urbanismo – UNEMAT -
ID 77894464] e estão presos há 5 (cinco) meses, considerado a data da prisão preventiva [26.11.2020] e o relatório desta impetração [3.5.2021].

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a denúncia criminal, a
natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis]
, os predicados pessoais dos pacientes [primário, bons antecedentes, endereço certo e estudantes] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir
a prisão preventiva dos paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno, sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021